Tribunal: TJDFT
Processo: 0710229-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710229-06.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rayff de La Tour Melo Lima, Hugo Fraga Lattanzi Mota, Jonas Ricardo e Silva Campos, Rodrigo Monteiro Araújo, João Antônio da Silva Filho, Matheus Muniz Barreto e Everton Simas de Carvalho Agravado(s) Distrito Federal e Presidente da Comissão de Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayff de La Tour Melo Lima, Hugo Fraga Lattanzi Mota, Jonas Ricardo e Silva Campos, Rodrigo Monteiro Araújo, João Antônio da Silva Filho, Matheus Muniz Barreto e Everton Simas de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu de tutela liminar no mandado de segurança impetrado pelos ora agravantes em desfavor do Presidente da Comissão de Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelo art. 9o e art. 10 do CPC, e com fundamento no art. 932, I, e art. 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte agravante oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição e documentos apresentados pelo Distrito Federal (Id 47062572 e Id 47062572). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora